Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733696-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETTO E ROST ADVOGADOS, NEVES E RAMIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ANDRE ULHOA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fenelon, Barretto e Rost Advogados e Neves e Ramires Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para empresas de telefonia, internet, TV a cabo e concessionárias de serviços públicos, com a finalidade de localizar o atual endereço do executado. Em suas razões, as agravantes alegam que o indeferimento da expedição dos ofícios contraria os princípios da cooperação processual e da efetividade da prestação jurisdicional, que exigem a utilização de todos os meios disponíveis para garantir a satisfação do crédito reconhecido em sentença. Relatam que, apesar de várias tentativas para localizar bens penhoráveis do agravado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas as diligências se mostraram infrutíferas. Sustentam que a negativa de expedição de ofícios prejudica o direito das agravantes à execução do crédito, uma vez que a localização do endereço do devedor é essencial para prosseguir com a penhora de bens. Argumentam ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), especialmente da 4a Turma Cível, é pacífica no sentido de admitir a expedição de ofícios às empresas prestadoras de serviços públicos para localização de devedores, esgotados os meios ordinários de busca. Enfatizam que a medida solicitada é uma ferramenta importante para garantir a eficácia da execução, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, que prevê que a execução se desenvolve no interesse do credor. Requerem a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição imediata de ofícios às empresas de telefonia, internet, TV a cabo e concessionárias de serviços públicos, a fim de localizar o atual endereço do agravado. Pugnam, ao fim, pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada, reconhecendo o direito das agravantes de utilizar todos os meios disponíveis para assegurar a efetividade do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a despeito de vislumbrar a probabilidade de êxito da tese recursal, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, falta, para o deferimento da tutela de urgência postulada, o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, em consulta aos autos de referência, observa-se que o douto magistrado singular determinou a pesquisa do endereço atualizado da parte executada por intermédio de todos os sistemas aos quais o Juízo possui acesso (ID no 207104030), de forma que o retardamento do ato postulado no recurso, por si, não seria hábil para a causar nenhum prejuízo imediato às agravantes. Ademais, ao menos por hora, não há elemento suficiente para corroborar o sustentado risco de esvaziamento patrimonial pelo demandado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator